Tribunal: TJBA
Processo: 8109001-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109001-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRAN BARBOSA DEL REI

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO. FATO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
FABRICANTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO COMERCIANTE. ARTS. 12 E 13 CDC. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATOS DE MÁ CONSERVAÇÃO AO COMERCIANTE NA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8109001-28.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.